Tribunal: STF
Processo: HC 103606
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 251, § 3º, COMBINADO COM O ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE REVOLVER CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. WRIT DENEGADO. 


I – A condenação, ao menos no exame que se pode fazer nesta via estreita, encontra-se devidamente fundamentada e comprovada pelos elementos de provas colhidos nos autos da ação penal, tendo o Superior Tribunal Militar, ao desclassificar as condutas descritas na denúncia, condenado o paciente e outras sete pessoas pelo crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, combinado com o art. 53, ambos do Código Penal Militar. 




II – Rebater os fundamentos do acórdão condenatório exigiria o exame aprofundado de provas, impossível em sede de habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 




III – Juntamente com a impetração deste mandamus, a defesa interpôs sucessivos recursos protelatórios nesta Suprema Corte, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, quanto mais o seu provimento. Tenta, na verdade, a todo custo, impedir o trânsito em julgado da condenação, com manobras processuais inadmissíveis e repudiáveis pelo nosso sistema processual-constitucional penal. 




  




  




IV - Esse comportamento processual do paciente só demonstra a inviabilidade do próprio writ, que, pelo visto, está sendo utilizado, uma vez mais, para o revolvimento das questões de mérito e para o retardamento da aplicação da lei penal, fins aos quais não se destina. 




V – Habeas corpus denegado.